Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A validade do contrato é matéria de ordem pública, que deve ser analisada pelo julgador independentemente de pedido da parte, o que afasta a alegação de julgamento extra petita, especialmente quando se tornou matéria controvertida no processo. De outra parte, não há omissão no aresto quanto à alegação de quitação do contrato, que não restou demonstrada.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

(j)